Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DAS LEIS N. 14.071/2020 E 14.229/2021. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, os quais buscavam a declaração de nulidade do processo administrativo n. 0113-026190/2017, referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do auto de infração GE01006506; bem como a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito n. GE01006506 e, por conseguinte, o ressarcimento da multa pecuniária paga.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, configurando prescrição intercorrente, e que a notificação da penalidade de suspensão foi expedida fora dos prazos legais, violando os arts. 282 e 290 do CTB e as Leis nos 14.071/2020 e 14.229/2021. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do processo administrativo n. 0113-026190/2017.
3. Recurso cabível, próprio e tempestivo, interposto no prazo legal e com preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da regularidade do processo administrativo sancionador de suspensão do direito de dirigir (n. 0113-026190/2017), notadamente quanto ao cumprimento dos prazos para notificação da penalidade e da aplicação dos institutos da prescrição e decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis n. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito Brasileiro, cumpre destacar que, inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Com o início da vigência da Lei no 14.071/2020, em 12 de abril de 2021, passou-se a exigir que a notificação fosse expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não apresentada defesa prévia, ou em até 360 dias, quando apresentada. Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei no 14.229/2021, em 22 de outubro de 2021, previu-se que, tratando-se de suspensão do direito de dirigir, o prazo deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo de penalidade que lhe deu causa (art. 256, inc. III, do CTB).
6. A estipulação de prazo para a expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que anteriormente existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade, garantindo segurança jurídica e razoável duração do processo.
7. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas futuras (art. 5o, XXXVI, da CF/88 e art. 6o, § 1o, da LINDB), é plausível cogitar a aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada um princípio geral do Direito, não exclusivo do Direito Penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionador, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”
8. No caso concreto, é necessário observar que a regra contida no artigo 282 e § 6o do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
9. Consta dos autos que o recorrente cometeu a infração prevista no art. 165-A do CTB em 30 de setembro de 2017. O processo administrativo referente à multa foi concluído em 30 de fevereiro de 2020, com a expedição da notificação de penalidade. No entanto, o processo administrativo referente à suspensão do direito de dirigir (n. 0113-026190/2017) foi instaurado apenas em 14 de novembro de 2024, com defesa prévia apresentada em 16 de dezembro de 2024, aguardando julgamento pelo NUARE.
10. Pondera-se que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o prazo de 180 dias deve ser computado a partir da vigência da nova lei, tal como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 5 anos da Lei 9.784/99: “A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado” (STJ, MS n. 9.112/DF).
11. Não obstante, constata-se que a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi expedida apenas em 2024, mais de três anos após a vigência da Lei no 14.071/2020, que estabeleceu o prazo máximo de 180 dias para sua expedição, contado a partir da conclusão do processo de multa. Ademais, não houve comprovação de que as atividades do DETRAN/DF tenham sido suspensas durante o período em que transcorreu o prazo decadencial previsto na Lei no 14.071/2020, tampouco que o recorrente tenha sido devidamente notificado dentro do prazo legal.
12. Diante desse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade de suspensão, a sentença deve ser reformada para que seja julgado procedente o pedido autoral, com o reconhecimento da decadência do direito da Administração de punir no que se refere à penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a decadência do direito da Administração quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no processo administrativo n. 0113-026190/2017, relativo ao auto de infração GE01006506.
14. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.873/99; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, § 1o; CTB, arts. 165-A, 282 e § 6o, 290, inc. II; Lei 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.153.083/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6/11/2014; MS n. 9.112/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16/2/2005.